Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA A APURAR INDÍCIOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE UM GOLPE DE ESTADO. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM OS DEMAIS INVESTIGADOS. ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Investigação destinada a apurar indícios de planejamento e execução de um Golpe de Estado, com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no INQ 4781.



    2. A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 exige a observância dos critérios constantes do art. 282, que são: “necessidade” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado). 



    3. A medida cautelar diversa da prisão de proibição de manter contato com os demais investigados, prevista no art. 319, III, do Código de Processo Penal, está devidamente fundamentada no caso, uma vez que, para consecução da finalidade pretendida, os investigados utilizaram de ações coordenadas que exigiam prévio alinhamento de narrativas. Pertinência da medida cautelar diversa da prisão. 



    4. Os investigados não poderão comunicar-se entre si, seja pessoalmente, seja por telefone, e-mail, cartas ou qualquer outro método, inclusive estando vedada a comunicação dos investigados realizada por intermédio de terceira pessoa, para que não haja indevida interferência no processo investigativo, como já determinado em inúmeras investigações semelhantes (Pet 11008/DF, decisão monocrática de 17/8/2023; AP 1.086, DJe 10/8/2023; AP 1.120, DJe 9/8/2023, AP 1.380, DJe 28/8/2023; AP 1.428, DJe 28/8/2023; e AP 1.505, DJe 9/8/2023).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.